Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-18.2025.8.05.0245
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Recurso em Sentido Estrito nº 8000459-18.2025.8.05.0245 Foro de Origem: Vara Criminal de Sento Sé/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Fábio Junior de Souza Ferraz Advogados: Yuri Carneiro Coelho e Marco Antônio Dantas Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor: Raimundo Moinhos Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO MEDIANTE DISPARO DE ARMA DE FOGO, POR MOTIVO FÚTIL E DE FORMA A IMPOSSIBILITAR A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. PLEITO PELA DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS ELEMENTOS INFORMATIVOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSTRATO INDICIÁRIO CONSTATADO. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA. 1.2. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM SEDE INQUISITORIAL CONFIRMADOS EM SEDE JUDICIAL. 1.3. ELEMENTOS INFORMATIVOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE DELITIVA. RELATÓRIO DE ATENDIMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, QUE ATESTAM AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, COMPATÍVEIS COM DISPARO DE ARMA DE FOGO. 2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº.8000459-18.2025.8.05.0245, sendo Recorrente FABIO JUNIOR DE SOUZA FERRAZ e Recorrido MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR